Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706072-87.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VILLE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, ALDEBARAM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LILLO PARTICIPACOES &amp; EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DEODEMIRO ALVES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTARES REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, VILLE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI e ALDEBARAM INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por LILLO PARTICIPAÇÕES &amp; EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e DEODEMIRO ALVES SILVA. Consulta ao feito de origem revela a prolação de sentença julgando procedente em parte o pedido, o que implica naperda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator